Tribunal: TJMT
Processo: 0006761-82.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006761-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR OURIVES - CPF: 079.915.091-68 (APELANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), CARLOS CESAR OURIVES - CPF: 079.915.091-68 (APELADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA NÃO PROVIDO. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006761-82.2016.8.11.0041

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COSSEGURADORA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser partilhada por todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, o que afasta a ilegitimidade da cosseguradora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária.

Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro de vida em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade.

Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV,
por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 006761-82.2016.8.11.0041

APELANTES: MAPFRE VIDA S/A.

CARLOS CESAR OURIVES.

APELADOS: CARLOS CESAR OURIVES.

MAPFRE VIDA S/A

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

Processo na origem 006761-82.2016.8.11.0041, Cód 1091408

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS CESAR OURIVES
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º 0006761-82.2016.8.11.0041, Código 1091408), proposta por
CARLOS CESAR OURIVES
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 47927649)
: julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem ao autor 28% do capital segurado de Cr$ 5.168.330,00 que deverá ser convertido em reais. O valor apurado deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da conversão do valor para o real, atua1izando-o até a data do pagamento, abatendo referida quantia, prosseguindo com a atualização do saldo devedor. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

APELAÇÃO 1
: (ID 47927651)
MAPFRE VIDA S/A
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque a seguradora líder do contrato é a Bradesco Vida e Previdência S.A. e a Mapfre é somente a cosseguradora; carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto não houve prévio pedido administrativo do pagamento do seguro. No mérito,
alega que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição ânua, porque o prazo deve ser contado a partir da data da ciência do suposto pagamento a menor.
Sustenta que não existe solidariedade passiva entre as seguradoras que participam da operação do cosseguro. Pugna pelo provimento do recurso para acolher as preliminares ou para julgar prescrita a pretensão autoral.

APELAÇÃO 2
: (ID 47927656)
CARLOS CESAR OURIVES
alega que não se aplica ao caso a Tabela da SUSEP para calcular o valor da indenização securitária, porque a sua incapacidade para exercer a profissão de militar foi total, logo faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente, além de não ter-lhe sido dado conhecimento da estipulação no momento da contratação. Sustenta que o valor a ser considerado para fins de indenização securitária é equivalente a 1.734 vezes o prêmio pago mensalmente e, considerando que em setembro/2015 o prémio pago pelo autor foi de R$ 118,14 (cento e dezoito reais e quatorze centavos), a cobertura básica aplicável é de R$204.854,76 (duzentos e quatro mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) que deverá ser corrigido desde a contratação. Argumenta que os prémios do seguro são corrigidos monetariamente pelo índice do IGPM/FGV e o pagamento das coberturas também deve ser corrigido seguindo o mesmo índice. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para determinar o pagamento do valor integral da indenização, considerado o correto valor do capital segurado, qual seja, R$204.8S4,76, corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV.

CONTRAMINUTAS
: (ID 47927670 – MAPFRE, ID 47927672 – BRADESCO e ID 47927675 - CARLOS) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006761-82.2016.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO.

MAPFRE VIDA S/A
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque a seguradora líder do contrato é a Bradesco Vida e Previdência S.A. e a Mapfre é somente a cosseguradora.

O cosseguro é uma modalidade de seguro distribuído entre várias seguradoras, em que cada uma delas assume parte dos riscos envolvidos, nos termos e condições constantes da apólice. Em outras palavras, cada uma das seguradoras assume a responsabilidade por uma parte do valor total da indenização devida ao segurado.

Extrai-se dos autos, notadamente do documento contido no ID 47927573 - Pág. 2, que o contrato entre as partes se deu na modalidade de cosseguro, no qual a apelada, Bradesco Vida e Previdência S.A. figurou como seguradora líder e a MAPFRE VIDA S/A admitiu expressamente figurar como cosseguradora.

Portanto, em que pese ter sido emitida apenas uma apólice pela seguradora denominada líder, no presente caso representada pela Bradesco Vida e Previdência S.A., a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária deve ser repartida entre todas as cosseguradoras, de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, logo não se há de falar em ilegitimidade passiva da cosseguradora, ora apelante.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - FALECIMENTO DO SEGURADO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE DOENÇA PREEXISTENTE E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA SEGURADORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA - INDENIZAÇÃO PAGA AO ESTIPULANTE - COSSEGURO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COSSEGURADORAS.
Apesar de emitida apenas uma apólice pela seguradora denominada líder, a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser repartida entre todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, não se havendo de falar em ilegitimidade passiva da cosseguradora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária
. Não se há de falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo desnecessária maior dilação probatória. A doença preexistente pode ser oposta pela seguradora, de modo a legitimar a recusa de pagamento de indenização securitária, se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Impera no ordenamento jurídico pátrio a presunção da boa-fé, não sendo admissível cogitar-se de má-fé ou de dolo se inexistirem nos autos provas robustas nesse sentido, incumbindo à seguradora o ônus de comprová-los. Possuindo o seguro caráter prestamista, deve o valor da indenização ser pago diretamente ao estipulante, e não ao segurado/beneficiário. No cosseguro, não há responsabilidade solidária entre as cosseguradoras. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.005845-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Desse modo,
há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da cosseguradora
.

VOTO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

MAPFRE VIDA S/A alega, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto não houve negativa do pedido autoral na esfera administrativa, uma vez que o autor não apresentou em sede administrativa o pedido, assim, entende que inexiste lide, pois não houve lesão ou ameaça a um direito.

Contudo, razão também não lhe assiste.

É certo que o princípio constitucional da inafastabilidade, a todos garantido, inadmite que se oponha como óbice à propositura da demanda a ausência de prévia negativa administrativa por parte da parte ré, e não há no ordenamento jurídico brasileiro a chamada jurisdição condicionada.

Ademais, não há qualquer disposição legal que exija, para a postulação judicial, a comprovação de prévio acionamento administrativo da seguradora.

Assim, presentes o binômio necessidade-utilidade, além de ser adequado ao fim pretendido, o procedimento utilizado pelo autor, não há que se falar em ausência de interesse processual, nem em consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEITADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE - PROVA PERICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - LESÕES PROVENIENTES DE DOENÇA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - REFORMA DA SENTENÇA.

Tendo o Magistrado primevo apresentado as razões de seu convencimento suficientes para aclarar e afastar a tese defendida pela Ré, resta efetivamente entregue a prestação jurisdicional, não havendo qualquer violação ao disposto no art.489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.

Inexistindo exigência legal de prévio requerimento administrativo para a postulação jurisdicional de indenização de seguro de vida, não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito
.

Uma vez comprovado, através de laudo pericial produzido por profissional com qualificação técnica, que a Autora não possui invalidez permanente por acidente pessoal, não faz ela jus à indenização referente à mencionada cobertura, que não abrange invalidez por doença. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.018717-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir
.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

MAPFRE VIDA S/A alega que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição ânua, porque o prazo deve ser contado a partir da data da ciência do suposto pagamento a menor.

Nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/02 prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses em que se pretende a complementação de indenização do seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor.

No entanto, não se trata aqui de complementação da indenização paga em 2008, porque naquela ocasião foi pago corretamente o valor correspondente à indenização por invalidez parcial permanente, enquanto que, no presente feito, o que o autor busca é o
pagamento de indenização securitária por invalidez total permanente.

Ressalte-se que, após o pagamento efetuado em 2008, o autor continuou a pagar o mensalmente o valor do prêmio contratado, de modo que o autor pretende agora receber a indenização securitária correspondente ao teto da cobertura, em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, ou seja, o presente fato se enquadra na hipótese de
invalidez total permanente
, prevista na apólice.

Percebe-se, portanto, que não se trata aqui de complementação da indenização anteriormente paga, mas de uma nova indenização, cujo prazo prescricional é contado da ciência inequívoca da incapacidade total e permanente, que somente ocorreu anos após o pagamento realizado em 2008, com o agravamento das condições físicas do autor.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GARANTIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - AGRAVOS RETIDOS - JULGAMENTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) - COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA - SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ A COMUNICAÇÃO DA RESPOSTA AO SEGURADO -PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DA APÓLICE - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ QUESTIONADA - APOSENTADORIA PELO INSS POR INVALIDEZ - CRITÉRIOS DIVERSOS DOS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DE SEGURO - PROVA PERICIAL NECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - BUSCA DA VERDADE REAL.

- De acordo com o art. 206, §1º, inciso II, alínea "b", do CCB/2002, o prazo prescricional da ação do segurado contra o segurador, que é de um ano, conta-se a partir do dia em que aquele tem ciência inequívoca do fato gerador da pretensão.

-
O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro de vida em grupo,
começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade
, que se deu com a concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS
.

- O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional a partir da data do envio do aviso de sinistro até o recebimento da resposta da seguradora pelo segurado.

(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0720.13.006401-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 02/10/2018)

Segundo disposição do artigo 12 da Circular nº 302/2005 da SUSEP, o pagamento da indenização será realizado apenas após a
conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação
, e desde que
constatada a "invalidez permanente quando da alta médica definitiva
". Assim, é a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente que tem início o computo do prazo prescricional.

Desse modo,
impõe-se a rejeição da prejudicial de mérito.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS CESAR OURIVES
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º 0006761-82.2016.8.11.0041, Código 1091408), proposta por
CARLOS CESAR OURIVES
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 47927649)
: julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem ao autor 28% do capital segurado de Cr$ 5.168.330,00 que deverá ser convertido em reais. O valor apurado deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da conversão do valor para o real, atua1izando-o até a data do pagamento, abatendo referida quantia, prosseguindo com a atualização do saldo devedor. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

O autor celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas, cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército e se tornou beneficiário da apólice de seguro nº 1850, que passou a vigorar em 28.09.1987 e cujo valor era descontado diretamente de seu soldo (ID 47927569 - Pág. 2).

Em 20.05.1991, sofreu um acidente enquanto realizava atividade nas dependências do quartel (participação em jogo de futebol que era parte das olimpíadas do exército) ocasião em que torceu o tornozelo direito.

Após o acidente, o autor foi submetido a imobilização de diversas outras formas de tratamento, porém a lesão no tornozelo direito se tornou uma sequela crônica e o quadro evoluiu para uma
osteoartrose do tornozelo
, que o impediu de continuar suas atividades como militar que exigiam esforço físico (ID 47927625 - Pág. 6), razão pela qual foi reformado naquele mesmo ano (31.05.1991).

Em 21.07.2008, recebeu da Bradesco Vida e Previdência o valor de R$

3.562,03 pela invalidez parcial.

O quadro clínico do autor com relação ao tornozelo continuou a se deteriorar até que não pôde mais ser revertido, porque as sequelas do acidente se tornaram permanentes e foi considerado
totalmente incapaz para ocupar sua função no exército
.

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez total permanente.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que ele apresenta invalidez permanente parcial, incompleta do membro inferior direito, avaliada em 40% de 70% (valor atribuído à perda completa do uso do membro inferior), totalizando 28% de comprometimento funcional, de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente (ID 47927628 - Pág. 4).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem ao autor 28% do capital segurado de Cr$ 5.168.330,00 que deverá ser convertido em reais
.

Ambas as partes recorrem desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devido ao segurado a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura, bem como se é caso de adequação do cálculo da indenização securitária no que toca ao valor da cobertura básica acrescido do adicional de 200% e, por fim, se comporta alteração o índice de correção monetária.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do membro inferior direito, decorrente de acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

Argumenta que o caso não autoriza a utilização da Tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização, ao argumento de que a previsão de graduação da lesão não foi redigida de forma expressa e clara na apólice, mas apenas nas condições gerais do seguro, de maneira que não teve ciência a respeito da cláusula limitativa da indenização, condição que fere os princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no que tange ao pretendido direito do autor à percepção da indenização no teto do valor da cobertura para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice nº 850.563 (ID 47927569 - Pág. 2), firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e a estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, cujo Certificado de Seguro é datado de 1987.

No entanto, de acordo com as cláusulas 3.2 das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 47927576 - Pág. 3) no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida (item 3.2.2 – ID 47927576 - Pág. 4).

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo
. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos ID 47927628 - Pág. 6, foi constatada uma lesão no tornozelo direito, com sequelas permanentes.

Levando em consideração que tanto na tabela da Circular nº 302/2005 da SUSEP, como também na tabela da cláusula 3.2.2 das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 47927576 - Pág. 4) a referida lesão equivale 28% (vinte e oito por cento) do valor da cobertura, e que, na hipótese, a limitação é de apenas 70% (setenta por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 40% de 70% do valor total da cobertura, ou seja, 28% (= 40% X 70% = 28%). Exatamente o que concluiu o médico perito. Senão, vejamos:

“
O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito avaliada em 28% do comprometimento do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP.

Esse é o nosso laudo.

Cuiabá-MT, 21/03/2019

Ass) Dr. Flávio Ribeiro de Melo – CRM/MT 967 Perito Médico Oficial
” (ID

47927628 - Pág. 5)

Nesse passo, também não há falar se em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão no contrato em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Sendo assim,
não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso
.

O autor sustenta que o valor a ser considerado para fins de indenização securitária é equivalente a 1.734 vezes o prêmio pago mensalmente e, considerando que em setembro/2015 o prêmio pago pelo autor foi de R$ 118,14 (cento e dezoito reais e quatorze centavos), a cobertura básica aplicável é de R$204.854,76 (duzentos e quatro mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) que deverá ser corrigido desde a contratação.

No entanto, isso foi tudo o que o autor apresentou com relação a este argumento, não apresentou quais teriam sido as cláusulas do contrato ou mesmo das condições gerais que o acompanham possuem tal previsão. Portanto, o autor não logrou demonstrar de onde vem a assertiva de que a indenização securitária é equivalente a 1.734 vezes o prêmio pago mensalmente e, dessa forma,
não comporta reforma a sentença para promover alteração na base de cálculo da indenização
.

No que diz respeito correção monetária da indenização, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta no sentido de que seja o IGP-M/FGV, e não o INPC, como constou da sentença.

Ademais, a jurisprudência desta corte tem entendido ser o IGP-M o índice que melhor representa a corrosão da moeda em se tratando de indenização securitária. Vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/04/2019, Publ. no DJE 02/05/2019)

De modo que,
quanto ao tema da correção monetária do valor da verba indenizatória, há que se reformar a sentença no sentido de determinar que incida o IGPM/FGV
.

A seguradora, em seu recurso, também se insurge contra a sua condenação ao pagamento da indenização securitária de forma solidária com a seguradora líder.

De fato, quando a contratação for no sistema de conseguro, em princípio, não há responsabilidade solidária entre as seguradoras.

No entanto, em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ao caso ganha novos contornos.

Isso porque, de acordo com a regra do §4º do art.54 do CDC, “nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”, sendo que “o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência se firmou no sentido de que “
a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 27/03/2019, publ. no DJE 01/04/2019).

No
caso, a despeito de invocar os percentuais de responsabilidade estatuídos no documento denominado “CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE PESSOAS” (ID. 47927576), certo é que além de a referida cláusula não trazer qualquer destaque adicional a chamar a atenção do consumidor, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Diante disso, e sem maiores delongas,
deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão
.

Com essas considerações,
rejeita-se as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, nega-se provimento ao recurso da seguradora e dá-se parcial provimento ao apelo do autor, apenas para substituir o INPC pelo IGP-M/FGV como índice de correção monetária. Fica, no mais, mantida a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020